Tribunal: STF
Processo: HC 272063
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO QUESITAÇÃO DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA 
NÃO DEMONSTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS PARA RECONHECIMENTO DA ALEGADA NULIDADE: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2026, por Anderson de Sá Novaes, advogado, em benefício de Carlos César Florentino Novaes, contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido em 18.6.2025, no julgamento do Recurso Especial n. 2.038.402, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 483, § 4º, E 479, AMBOS DO CPP; 59, 14, PARÁGRAFO ÚNICO, 65, III, A, E 66, TODOS DO CP. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA ANTE A NÃO INCLUSÃO DE QUESITO OBRIGATÓRIO REFERENTE À DESCLASSIFICAÇÃO. FUNDAMENTO DA INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DEMAIS QUESITOS QUE PERMITIRAM AO CONSELHO DE SENTENÇA O RECONHECIMENTO DO ANIMUS NECANDI. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE OBJETOS CONSTANTES DOS AUTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PLENÁRIO. RECUSA DEVIDAMENTE MOTIVADA. OBJETOS ELENCADOS PELA DEFESA QUE JÁ HAVIAM SIDO PERICIADOS, COM A JUNTADA DOS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS. JUÍZO QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 400, § 1º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO. QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA OU REDUZIDA PELA CORTE A QUO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DO REFERIDO TEMA, SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELO RECORRENTE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO ITER CRIMINIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, nos termos do dispositivo”.
 
2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ilegalidade da condenação do paciente pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado. Relata que a defesa técnica teria apresentado a tese subsidiária de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, e o paciente, em sua autodefesa, a tese da legítima defesa, mas o quesito da desclassificação não teria sido incluído para apreciação dos jurados.

Sustenta que a justificativa apresentada para a não inclusão desse quesito, no sentido da incompatibilidade das teses de desclassificação e da legítima defesa, seria inidônea; e que a não apresentação do quesito da desclassificação aos jurados caracterizaria “usurpação da competência funcional” do Tribunal do Júri, em contrariedade à al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.

Afirma ainda que, ao “subtrair dos jurados o poder de decidir sobre tese sustentada, o Juiz-Presidente assumiu competência que a Constituição reserva ao povo, violando o juízo natural popular (art. 5º, XXXVII e LIII, CF) e a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF)”, o que caracterizaria nulidade absoluta e evidenciaria o prejuízo para o exercício da “plenitude de defesa”. Pondera que essa matéria teria sido impugnada no momento oportuno, não havendo se cogitar de preclusão.

Assevera que o “art. 483 do CPP organiza a votação em blocos sucessivos e condicionais – materialidade, autoria, absolvição genérica, desclassificação e qualificadoras –, justamente para preservar a coerência lógica e garantir o exame de todas as teses jurídicas deduzidas. O modelo legislativo pressupõe a coexistência de teses alternativas ou subsidiárias e estabelece que eventuais conflitos sejam resolvidos pela ordem da votação, jamais pela supressão de qualquer delas”. 

Sustenta que, “ao indeferir o quesito relativo à desclassificação para lesão corporal culposa, sustentada expressamente em plenário, o juiz-presidente subtraiu dos jurados a deliberação sobre tese juridicamente possível, violando diretamente a soberania dos veredictos e o princípio do juízo natural popular (art. 5º, XXXVIII, CF)”. 
 
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) O conhecimento do presente habeas corpus e o seu regular processamento, reconhecendo-se a nulidade estrutural do julgamento pelo Tribunal do Júri decorrente da supressão do quesito obrigatório de desclassificação sustentado em plenário (art. 483, §4º, do CPP c/c art. 5º, XXXVIII, ‘a’, ‘c’ e ‘d’, da CF), com violação à soberania dos veredictos e ao juízo natural popular; 
b) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos executórios do título impugnado, com vedação de qualquer agravamento do status executório enquanto vigente a medida e suspensão de instauração ou prosseguimento de Processo Administrativo Disciplinar fundado na condenação criminal ora combatida, com comunicação urgente ao Juízo do Júri de origem, ao Juízo da Execução Penal e às autoridades administrativas competentes, submetendo-se a decisão ao colegiado para referendo; 
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem, a fim de: 
c.1) Anular o julgamento do Tribunal do Júri realizado em 19/04/2018 (Processo nº 0003234-66.2005.8.17.0001), determinando-
-se novo júri com inclusão do quesito obrigatório de desclassificação e observância integral das garantias constitucionais do art. 5º, XXXVIII, da CF, aplicando-se a Súmula 156/STF; e 
c.2) Reconhecer a invalidade estrutural do título condenatório, por derivar de veredicto formado com supressão de quesito essencial, com preservação do status libertatis do paciente até novo julgamento válido; 
d) Subsidiariamente, caso não se entenda adequada a anulação desde logo, que se suspenda definitivamente a execução penal até a realização do novo julgamento, vedado qualquer agravamento do status executório durante a suspensão”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Em 19.4.2018, o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri de Recife/PE condenou o paciente à pena de dez anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.
 
Interposta a Apelação Criminal n. 0003234-66.2005.8.17.0001 pela defesa, esse recurso foi parcialmente provido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 28.10.2020, apenas para reduzir a pena do paciente para nove anos e oito meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Esta a ementa desse julgado:
“PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JULGAMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO REJEIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
I – A insurgência recursal relativamente à nulidade do julgamento em face de defeito na quesitação, não pode ser conhecida, tendo em vista que a questão já foi apreciada por este Sodalício por ocasião da interposição de recurso apelatório pelo apelante, o qual ensejou a submissão do ora recorrente a novo julgamento, não sendo permitida segunda apelação sob o mesmo fundamento, a teor do disposto no art. 593, § 3º, parte final, do Código de Processo Penal.
II – Pedido de exibição às partes na sessão do Júri de objetos apreendidos na fase policial indeferido pela autoridade julgadora, por entender desnecessária a intervenção deles no julgamento da causa. Justificou o douto sentenciante que aludidos objetos em nada iam influenciar na apuração da verdade substancial, não reconhecendo nenhum prejuízo à parte que justificasse a declaração de nulidade. 
III – O apelante insiste no afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, as quais foram indubitavelmente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Além disso, dada matéria já foi objeto de insurgência da primeira apelação interposta pelo acusado, quando alegou que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive quanto às qualificadoras (fls. 2.686/2.720), não sendo permitida a interposição de segundo apelo pelo mesmo motivo, nos termos do que dispõe o art. 593, § 3º, do CPP.
IV – Diante do refazimento da dosimetria da pena, considerando a presença de circunstâncias judiciais em desfavor do réu a justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, a saber, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, e ainda considerando o fato público e notório consistente na rixa entre as famílias Ferraz e Novaes, que fez valorar em favor do réu a circunstância da comportamento da vítima, modifico a pena-base aplicada ao réu, reduzindo-a para 15 anos e 6 meses de reclusão. 
V – Restando demonstrada o quão próxima foi a conduta do acusado do resultado morte, é de se manter a fração redutora da pena, pela tentativa, no patamar mínimo de 1/3, restando a pena definitiva em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo a sentença condenatória nos demais termos. 
VI – Recurso a que se dá parcial provimento”.
Os  embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, sem efeitos modificativos, pela Terceira Câmara Criminal, apenas para concluir que, quanto à preliminar de nulidade em relação ao quesito da desclassificação, “outra decisão não seria senão a de rejeição pela ocorrência da preclusão”.

A defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e recurso especial, admitido.

Ao recurso especial, autuado no Superior Tribunal de Justiça com o número 2.038.402, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, a Sexta Turma, em 18.6.2025, deu parcial provimento apenas para reduzir a pena do paciente para oito anos e seis meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Esse acórdão, que é o objeto da presente impetração, transitou em julgado em 19.8.2025.

Contra a inadmissão do recurso extraordinário, a defesa interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.564.995, ao qual neguei seguimento em 1º.9.2025. Essa decisão transitou em julgado em 23.9.2025, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância.
 
5. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 23.9.2025, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de sete meses da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 8.5.2026. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.
 
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
 
“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC 
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
 
6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 
 
7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“(...) Ao tratar da matéria relativa à nulidade absoluta no julgamento do Tribunal do Júri devido à não inclusão de quesito obrigatório referente à tese de desclassificação, assim se manifestou a Corte a quo (...): 
[...] A defesa recorrente argui que o julgamento resta maculado por vício substancial, sustentando que, não obstante a defesa técnica tenha explorado no Plenário do Júri a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, §6º, do CP), aludida tese não foi objeto de quesitação destinada ao Conselho de Sentença, o que infringe o disposto no art. 483, §4º, do CPP, de forma a caracterizar nulidade absoluta, nos termos da Súmula 156, do STF. 
(...) A defesa protestou em razão da não inclusão do quesito atinente à desclassificação para lesão corporal culposa, o que foi indeferido pelo juiz presidente sob o argumento de que a postulação da defesa vai de encontro com as teses principais de legitima defesa própria ou putativa e operando a desclassificação inibiria as teses principais da defesa. Nesse ensejo nada mais foi reclamado ou requerido por quaisquer das partes ali presentes (fl. 3.261/3.262). 
(...) Pois bem. Passo a decidir. 
Muito embora a preliminar aborde vício formal sob o argumento de violação pelo magistrado de primeiro grau ao art. 483, §4º, do CPP, (...) outra decisão não seria senão a de rejeição pela ocorrência da preclusão, nos termos do voto condutor da Primeira Câmara Criminal, ao julgar a primeira apelação, como já explicitado acima. 
Ao ser feita a leitura dos quesitos na sessão do Júri, a defesa do sentenciado interveio reclamando a inclusão de quesitação, ocasião em que o douto juiz de primeiro grau indeferiu, tendo sido realizado o julgamento pelo Conselho de Sentença, sem mais contestação por parte da defesa. Vê-se, portanto, que o juiz presidente enfrentou a matéria objeto da preliminar arguida pela defesa embargante. [...] 
Apelando pela primeira vez, contra a decisão dos jurados, a defesa do condenado mais urna vez arguiu a matéria referente ao vício formal, em preliminar, tendo o órgão colegiado desse egrégio tribunal, analisando o pedido, rejeitado a preliminar pela ocorrência da preclusão da matéria, de acordo com o que aconteceu e foi registrado em ata de julgamento acima transcrita. 
Isso porque o magistrado presidente da sessão não acolheu o pedido da defesa para incluir quesito que entendeu contrariar as teses principais de defesa, mormente quando o próprio réu, em sede de autodefesa, apresentou a tese da legitima defesa, admitindo os fatos, porém, na base da aludida excludente da ilicitude, tanto que o douto julgador reduziu a sua pena em face do reconhecimento da atenuante da confissão. 
Em sendo assim, diante da incompatibilidade das teses apresentadas pela defesa, a autoridade julgadora indeferiu de plano o pedido da defesa, nada mais sendo impugnado.
(...) Todavia, em que pese o enfrentamento da preliminar, não assiste razão ao embargante em ver anulado o julgamento, pela ocorrência da preclusão da matéria, não havendo mais o que questionar acerca da decisão do juiz singular que entendeu ser incomportável a inclusão de quesitação a pedido da defesa, quando os quesitos formulados com base nas teses principais sustentadas pelo réu, permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas naquela ocasião ao acusado. A matéria objeto da preliminar, portanto, restou superada quando foi enfrentada pelo magistrado em plenário. [...]
Razão não assiste ao recorrente. 
O acórdão recorrido destacou que o Magistrado Presidente da sessão rejeitou o pedido da defesa para incluir o quesito desclassificatório por tê-lo considerado contrário às principais teses, notadamente a de legítima defesa. Por conseguinte, diante da apontada incompatibilidade, a autoridade julgadora indeferiu imediatamente o pedido da defesa, sem que houvesse mais impugnações. 
Dessa forma, o Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, houve por reconhecer a preclusão quanto à possibilidade de alegar eventual nulidade do julgamento pela ausência do quesito relacionado à tese de desclassificação.
(...) Ainda que assim não fosse, reforça-se que o Tribunal de Justiça registrou que os quesitos formulados com base nas principais teses sustentadas pelo réu permitiram aos jurados pleno conhecimento das circunstâncias e condutas imputadas ao acusado naquela ocasião, havendo o reconhecimento da tentativa de homicídio, o que prejudica a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal culposa, não sendo necessário um quesito específico sobre essa tese”.

8.Diferente do afirmado na inicial do presente habeas corpus, não há fundamento jurídico válido a permitir que se acolha a alegação de nulidade apresentada pelo impetrante.

Como assentado no julgado objeto da presente impetração, o “Magistrado Presidente da sessão rejeitou o pedido da defesa para incluir o quesito desclassificatório por tê-lo considerado contrário às principais teses, notadamente a de legítima defesa. Por conseguinte, diante da apontada incompatibilidade, a autoridade julgadora indeferiu imediatamente o pedido da defesa, sem que houvesse mais impugnações”, o que evidencia a preclusão, por tratar-se de eventual nulidade relativa. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suposta deficiência na formulação de quesitos perante o Tribunal do Júri deve ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes: HC 170.047, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/7/2020; RHC 149.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018; e RHC 183.097-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/6/2020. 2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O habeas corpus é insuscetível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO” (HC 227.991-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.6.2023).

9. Ademais, como ressaltado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, os “quesitos formulados com base nas principais teses sustentadas pelo réu permitiram aos jurados pleno conhecimento das circunstâncias e condutas imputadas ao acusado naquela ocasião, havendo o reconhecimento da tentativa de homicídio, o que prejudica a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal culposa, não sendo necessário um quesito específico sobre essa tese”.

Para decidir de forma diversa, afastar o fundamento da incompatibilidade entre a tese da desclassificação e a da legítima defesa e concluir que a avaliação dos jurados teria ficado prejudicada por eventual não conhecimento de todas as circunstâncias da conduta imputada ao paciente, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

10. Todas as questões submetidas pela defesa foram apreciadas e analisadas, não se comprovando prejuízo ao exercício de sua atuação.

Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, que não se declara “por mera presunção” (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018). 
 
Na espécie vertente, não se tem demonstração de prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC
n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022. 

11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora